Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712912-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP AGRAVADO: DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAC EXPRESS – TRANSPORTE DE CARGAS LTD (AGRAVANTE) para reformar a decisão nos autos do processo de embargos à execução movido pela agravante em desfavor de DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela alusivo à sustação do protesto relacionado ao título que instrui o processo executivo. A parte agravante alega, em síntese, que o juízo está garantido pela penhora de valores depositados em conta bancária, o que inclusive fundamentou a decisão de suspensão da execução, e o protesto lhe prejudica, na medida que restringe o seu direito de crédito, dentre outros embaraços comerciais. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para lhe conferir efeito ativo para sustar o(s) protesto(s) alusivos ao título de crédito objeto ao processo em referência e ao processo executivo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de referência, bem o processo executivo, de fato, verifica-se que houve a garantia do juízo, pois restou bloqueado valores existentes em conta bancária de titularidade da executada no importe cobrado pela parte credora, consoante faz prova o documento de ID 187462102 do processo executivo n. 0710771-79. Tanto que a referida segurança do juízo fundamentou o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 189027503 dos autos de referência). Nesse passo, garantido o juízo com bloqueio/penhora de valor do crédito exequendo e presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, deve ser suspensa a execução (art. 919, §1o, do CPC), de modo que não se justifica a permanência dos efeitos maléficos do protesto do título em análise na espécie, pois somente tem o mote de restringir o crédito da devedora, efeito que suplanta o objetivo de satisfação do crédito buscado no feito executivo. Por entender que é possível o pleito de tutela de forma incidental e que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, instrumentalizada pela segurança do juízo, e que a demora natural da finalização do processo executivo pode incorrer em dano para a devedora, é que o pleito deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para o fim de determinar a suspensão da publicidade do protesto relacionado ao título que instrui o processo executivo, uma vez que o protesto já foi realizado, devendo o juízo de origem oficiar ao cartório pertinente para o devido cumprimento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator